Tribunal: TCU
Processo: 007.459/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Maria Genilse dos Santos contra o Acórdão 4461/2014-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de admissão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para reconhecer a nulidade do Acórdão 4461/2014-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. retornar os autos ao relator a quo , para que o ato seja apreciado quanto a outros aspectos de sua constituição que porventura estejam pendentes, observando-se, naturalmente, a preservação do ato de transformação do cargo da ora interessada, conforme fixado no item 9.2 do Acórdão 1208/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Senado Federal.